Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703273-53.2023.8.07.0006 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: JOSE NACELIO BEZERRA DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A interpôs apelação da r. sentença (id. 53422536) proferida na ação de busca e apreensão movida contra JOSÉ NACÉLIO BEZERRA DE OLIVEIRA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, § 3o, do CPC. Constatado que o comprovante de pagamento bancário (id. 53422546) estava desacompanhado da respectiva guia de preparo recursal, esta Relatoria intimou (id. 53619679) o apelante-autor para, em cinco dias, apresentá-la, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No entanto, ele não se manifestou (id. 54194224). É o relatório. Decido. O apelante-autor não cumpriu a determinação para juntar a guia de preparo recursal e, assim, comprovar o seu recolhimento, portanto, deserto o recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora